Tribunal: STJ
Processo: 2168958-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917463 - SP(2025/0144900-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S DO B L E R J
AGRAVANTE
: K S P
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEÃO - SP195383
SABRINA PELIKAN VENANCIO - SP305898
RICARDO MARTINS MOTTA - SP233247
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS
: ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
LARISSA MONACO CARANTI - SP493251
MARCIO KOJI OYA - SP165374
RAYANE DE OLIVEIRA SOARES - SP462464
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE
RECEBÍVEIS.
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
STAY PERIOD
RECUPERAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS
COMO PROTELATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil, pois o acórdão recorrido e o julgado dos embargos de
declaração enfrentaram, de forma clara e suficiente, os pontos centrais da
controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os créditos garantidos
fiduciariamente não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se
os bens forem essenciais à atividade empresarial da recuperanda (art. 49, § 3o,
da
).
Lei no 11.101/2005
3. Conforme entendimento da Segunda Seção, após as alterações trazidas pela
,
Lei n. 14.112/2020 o juízo recuperacional somente tem competência para
determinar o sobrestamento de atos constritivos, em execução de crédito
extraconcursal, que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial durante o período de blindagem (bens corpóreos
utilizados no processo produtivo).
4. Os recebíveis dados em garantia fiduciária, por se tratarem de créditos em
dinheiro, e não bens de capital, não se enquadram na exceção prevista na
parte final do
§ 3o, da
.
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
5. Nos termos da
, a oposição de embargos de declaração com
Súmula 98/STJ
nítido fim de prequestionamento não possui caráter protelatório e não enseja,
por si só, a multa do
§ 2o, do CPC, razão pela qual deve ser
art. 1.026,
afastada a penalidade imposta pelo Tribunal de origem.
6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de
afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração na origem.
Documento eletrônico VDA56537736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 94e6ad63-b687-4fd5-b69b-4d8d4d194252

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 94e6ad63-b687-4fd5-b69b-4d8d4d194252

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917463 - SP(2025/0144900-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S DO B L E R J
AGRAVANTE
: K S P
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEÃO - SP195383
SABRINA PELIKAN VENANCIO - SP305898
RICARDO MARTINS MOTTA - SP233247
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS
: ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
LARISSA MONACO CARANTI - SP493251
MARCIO KOJI OYA - SP165374
RAYANE DE OLIVEIRA SOARES - SP462464
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE
RECEBÍVEIS.
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
STAY PERIOD
RECUPERAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS
COMO PROTELATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil, pois o acórdão recorrido e o julgado dos embargos de
declaração enfrentaram, de forma clara e suficiente, os pontos centrais da
controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os créditos garantidos
fiduciariamente não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se
os bens forem essenciais à atividade empresarial da recuperanda (art. 49, § 3o,
da
).
Lei no 11.101/2005
3. Conforme entendimento da Segunda Seção, após as alterações trazidas pela
,
Lei n. 14.112/2020 o juízo recuperacional somente tem competência para
determinar o sobrestamento de atos constritivos, em execução de crédito
extraconcursal, que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial durante o período de blindagem (bens corpóreos
utilizados no processo produtivo).
4. Os recebíveis dados em garantia fiduciária, por se tratarem de créditos em
dinheiro, e não bens de capital, não se enquadram na exceção prevista na
parte final do
§ 3o, da
.
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
5. Nos termos da
, a oposição de embargos de declaração com
Súmula 98/STJ
nítido fim de prequestionamento não possui caráter protelatório e não enseja,
por si só, a multa do
§ 2o, do CPC, razão pela qual deve ser
art. 1.026,
afastada a penalidade imposta pelo Tribunal de origem.
6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de
afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração na origem.
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S. S. DO B. LTDA, S. C.
LTDA e K. S. P. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105,
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
a c
de São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Empresas agravantes que se
encontram em fase de recuperação judicial. Inviabilidade de suspensão desta
execução em nome delas, eis que o crédito é extraconcursal, restando
deliberado pelo Juízo Universal, quando deferiu o processamento do plano
de soerguimento, que estes créditos estavam excluídos dos efeitos do stay
period. No entanto, o processamento da recuperação judicial carreia ao
Juízo dela a competência para distribuir o patrimônio das empresas
recuperandas aos credores, conforme as regras concursais previstas na
, ainda que o crédito seja extraconcursal. Entendimento
Lei no 11.101/05
sedimentado pelo C. STJ. Decisão parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, nesse tópico.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Continuidade da
ação em face dos coobrigados. Deferimento do processo recuperacional da
empresa que não acarreta a suspensão de execuções individuais propostas
em nome dos coobrigados. Ademais, o crédito cobrado neste feito é
extraconcursal. Crédito garantido por alienação fiduciária, que não está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do
§3° da
art. 49,
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse
Lei 11.101/2005
tópico.” (e-STJ, fls. 327)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 6-28).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido
negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação, já que o acórdão não teria
enfrentado argumentos capazes de infirmar a conclusão, especialmente quanto à competência do
juízo recuperacional para definir a natureza do crédito e a suspensão da execução.
(ii)
§2o, do Código de Processo Civil, pois a multa aplicada nos embargos
art. 1.026,
de declaração teria sido indevida, uma vez que os declaratórios buscariam sanar omissões e
prequestionar a matéria, não revelando intuito protelatório.
(iii) arts. 6o, II, e 15, II, da
, pois teria sido violada a competência
Lei 11.101/2005
exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre a
ureza dos
classificação/nat
créditos e atos sobre o patrimônio das recuperandas, impondo-se a suspensão da execução
durante o
.
stay period
(iv) dissídio jurisprudencial (art. 105, III,
, da Constituição Federal), pois o
c
entendimento do acórdão recorrido sobre a competência do juízo comum para declarar a
extraconcursalidade do crédito teria divergido de julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
em situação semelhante.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 422-457).
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, S. S. DO B. LTDA, S. C. LTDA e K. S. P.
interpõem
contra decisão que reconheceu a extraconcursalidade do
agravo de instrumento
crédito, indeferido a suspensão da execução em relação à S. S. DO B. LTDA e rejeitado a
impugnação à penhora de quotas de K. S. P., apesar do deferimento da recuperação judicial e da
vigência do
; postulam a reforma para suspender a execução quanto às recuperandas,
stay period
reconhecer a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial sobre atos constritivos e,
subsidiariamente, reconhecer a sujeição do crédito do B P S ao processo recuperacional, além de
revogar a penhora de quotas de sociedades do Grupo Southrock.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso
mantendo a
garantido por
continuidade da execução por se tratar de crédito extraconcursal
fiduciária, não sujeito aos efeitos da recuperação (art. 49, §3o, da
alienação/cessão
, e afirmou que o
não alcança tais créditos (art. 6o, § 7o-A, da
Lei 11.101/2005
stay period
). Determinou, contudo, que o juízo de origem oficie o Juízo da recuperação
Lei 11.101/2005
judicial para deliberar sobre a manutenção das constrições já efetivadas e a possibilidade de
novas constrições sobre bens das recuperandas, por lhe competir a centralização das decisões
que envolvam o patrimônio das empresas em soerguimento (e-STJ, fls. 326-344).
No acórdão dos embargos de declaração, a 17a Câmara rejeita os declaratórios,
afirma inexistirem omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do Código de Processo
Civil), reafirma a extraconcursalidade do crédito e a continuidade da execução contra
coobrigados, bem como a necessidade de submissão de atos constritivos que recaiam sobre as
recuperandas ao crivo do juízo da recuperação; aplica multa por caráter protelatório (art. 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil) e mantém integralmente as determinações do acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 351-373).

Arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
Não se verifica a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil. A negativa de prestação jurisdicional não ocorre quando o tribunal de origem analisa e
decide todas as questões essenciais para a solução da controvérsia, ainda que o faça de forma
sucinta. O julgador tem o dever de fundamentar sua decisão, mas não está obrigado a rebater
cada argumento levantado pelas partes se o fundamento adotado for suficiente para justificar o
resultado do julgamento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

DO
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
CPC/2015
356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
a quo se manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidente o nexo
de causalidade entre a conduta do preposto da parte ré e o acidente, e que
estaria comprovada a incidência dos danos materiais. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
, relator
AREsp n. 2.523.222/RJ
Ministro Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
12/8/2024,
15/8/2024,
No caso em análise, o acórdão recorrido e a decisão dos embargos de declaração
enfrentaram diretamente os pontos centrais do debate. O Tribunal de origem manifestou-se
claramente sobre a competência do juízo universal e a impossibilidade de suspensão da execução
para créditos extraconcursais e contra coobrigados, conforme se observa:
“Compulsando os autos das respectivas recuperações judiciais, se nota que,
ainda que tenha havido a prorrogação do stay period, tanto para a empresa
S., quanto para a S C Ltda., até 27/10/2024, tal fato não afeta as ações
, situação que se amolda ao caso.
garantidas por créditos extraconcursais
Não há nenhuma exceção prevista no despacho que prorrogou o stay period
[...]
Assim, não há que se ponderar na suspensão deste feito executivo, fundada no
fato de que as empresas estão no stay period.
Desta feita, processado o plano de recuperação judicial, é do Juízo
recuperacional a competência para decidir sobre o destino do patrimônio da
empresa recuperanda, eis que é dele o dever de observar as regras
concursais aplicáveis ao caso, independente da natureza do crédito
exequendo (se extraconcursal ou não), sob pena de incorrer em violação à
.” (e-STJ, fls.
ordem de credores (princípio da “pars condictio creditorum”)
335-339)
Portanto, a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada,
inexistindo vícios que justifiquem a anulação do julgado.

Arts. 6o, II, e 15, II, da Lei 11.101/2005
No que tange à alegada violação dos arts. 6o, II, e 15, II, da
, alegam
Lei 11.101/2005
as recorrentes que teria sido violada a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

para deliberar sobre a
dos créditos e atos sobre o patrimônio das
classificação/natureza
recuperandas, impondo-se a suspensão da execução durante o
.
stay period
No presente caso, o eg. Tribunal de Justiça consignou expressamente se tratar de
- razão pela
crédito extraconcursal - crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis
qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial, reconhecendo, todavia, a competência
do juízo da recuperação para deliberar sobre atos constritivos contra os bens integrantes do
patrimônio da recuperanda. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:
“Compulsando os autos das respectivas recuperações judiciais, se nota que,
ainda que tenha havido a prorrogação do stay period, tanto para a empresa
S., quanto para a S C Ltda., até 27/10/2024, tal fato não afeta as ações
.
garantidas por créditos extraconcursais, situação que se amolda ao caso
Não há nenhuma exceção prevista no despacho que prorrogou o stay period
(...)
Assim,
, fundada
não há que se ponderar na suspensão deste feito executivo
no fato de que as empresas estão no stay period.
Superada a questão acima mencionada, melhor sorte socorre as empresas
agravantes no que tange à alegação de que os atos expropriatórios a atingir
.
bens delas devem ser submetidos ao crivo do Juízo Universal
O princípio da preservação da empresa, insculpido no
da Lei de
art. 47
Recuperação e Falências, preconiza que "A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico- financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica".
Desta feita, processado o plano de recuperação judicial, é do Juízo
recuperacional a competência para decidir sobre o destino do patrimônio da
empresa recuperanda, eis que é dele o dever de observar as regras
concursais aplicáveis ao caso, independente da natureza do crédito
exequendo (se extraconcursal ou não), sob pena de incorrer em violação à
ordem de credores (princípio da “pars condictio creditorum”).
Ora, sempre que possível, deve-se manter o ativo da recuperanda livre de
constrição judicial em processos individuais, pois o destino do patrimônio da
empresa a qual se encontra em processo de recuperação judicial, não pode
ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da
recuperação, sob pena de prejudicar a continuação dos negócios,
comprometendo o sucesso do plano de regeneração empresarial.
(...)
Não é demais ressaltar a necessidade do Juízo da recuperação judicial
centralizar o controle sobre o patrimônio da empresa recuperanda, com o
fim de harmonizar o objetivo de preservação da empresa com os interesses
de seus credores.
(...)
Assim, sempre que necessário, deve-se questionar o juízo universal, para se
manifestar, nestes autos, sobre qual será o destino dos bens que forem
constritos e que pertençam as codevedoras S S do B Ltda. e S C Ltda, ou
seja, se eventualmente são considerados essenciais ao sucesso do plano de
soerguimento (ou não)." (e-STJ, fls. 335-341)
Sobre a questão, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos termos do
, os créditos garantidos por
fiduciária não
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
alienação/cessão
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se os bens forem essenciais à atividade
empresarial da recuperanda. Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. RENÚNCIA À GARANTIA
FIDUCIÁRIA. SUBMISSÃO DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve decisão de
conversão de ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, com
penhora on-line, em razão da sonegação de bens alienados fiduciariamente, e
que concluiu pela não submissão do crédito fiduciário aos efeitos da
recuperação judicial da devedora.
2. A parte recorrente alegou violação aos artigos 1.022, II, 278, parágrafo
único, primeira parte, 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil; 5o do
Decreto-
; 49, caput e § 3o, e 59, caput, da
,
Lei no 911/69
Lei no 11.101/05
sustentando a inadequação da decisão recorrida.
3. A parte recorrida defendeu a inexistência de elementos aptos a alterar o
julgado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da ação de busca
e apreensão em execução por quantia certa implica renúncia à garantia
fiduciária e se o crédito fiduciário está sujeito aos efeitos da recuperação
judicial da devedora.
III. Razões de decidir
5. Não se verifica afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e clara,
não configurando negativa de prestação jurisdicional.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que os créditos garantidos fiduciariamente não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial, salvo se os bens forem essenciais à atividade
empresarial da recuperanda (art. 49, § 3o, da
).
Lei no 11.101/05
7. A conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa,
nos termos do
o do Decreto-
, não implica renúncia à
art. 4
Lei no 911/68
garantia fiduciária, preservando-se a natureza do crédito.
8. A inexistência de precedentes contemporâneos ou supervenientes que
sustentem a tese da parte recorrente atraem a aplicação da Súmula no 83 do
STJ, que impede o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial não conhecido."
, relatora
, Terceira Turma,
(REsp n. 1.926.417/MT
Ministra Daniela Teixeira
julgado em
DJEN de
g.n.)
15/12/2025,
18/12/2025,

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO RECUPERACIONAL. EXCEÇÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXTRACONCURSALIDADE. ATOS CONSTRITIVOS EM EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão singular
proferida no âmbito da recuperação judicial, que indeferiu pedido de
liberação ou remessa de valores penhorados em execução de título
extrajudicial em curso perante outro juízo.
2. A regra de competência do juízo da recuperação judicial não é universal.
Créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza
extraconcursal e, por isso, não se submetem aos efeitos da recuperação.
3. Não bastasse, ultrapassado o stay period, o princípio da preservação da
empresa não pode prevalecer de forma absoluta a ponto de obstar o
prosseguimento da execução de crédito extraconcursal no juízo competente,
cabendo ao juízo executivo apenas zelar pela observância da menor
onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC).
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

4. Recurso especial a que se nega provimento."
, relatora Ministra
, Quarta
(REsp n. 2.058.985/SP
Maria Isabel Gallotti
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
1/12/2025,
4/12/2025,
Ainda, conforme entendimento da Segunda Seção, "Com o advento da
, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a
Lei n. 14.112/2020
interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal
para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de
crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade,
" (CC n.
relator
principalmente em momento posterior ao decurso do stay period
191.533/MT,
, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
Ministro Marco Aurélio Bellizze
18/4/2024,
26/4/2024)
Assim sendo, a partir da entrada em vigor da
,
Lei n. 14.112/2020 o Juízo da
recuperação judicial somente tem a competência específica para determinar o
sobrestamento dos atos de constrição em execução de crédito extraconcursal que recaiam
sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período
(bem corpóreo utilizado no processo produtivo). Nesse mesmo sentido:
de blindagem
"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
PENHORADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
1. Nos termos da
, "A recuperação judicial do devedor
Súmula 581/STJ
principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória".
2. O STJ assentou o entendimento, quando do julgamento do CC
(Segunda Seção, DJe
de que, "Com o advento da
191.533/MT
26/4/2024)
, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos
Lei n. 14.112/2020
resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação
judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e
qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua
atividade, principalmente em momento posterior ao decurso do "stay
period".
3. "O crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis
ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a
fidúcia tenha sido concedida por terceiro" (AgInt nos EDcl nos EDcl no
, Quarta Turma, DJe
.
REsp 1.875.972/SP
3/3/2022)
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no CC n.
relatora
, Segunda
211.473/AL,
Ministra Nancy Andrighi
Seção, julgado em
DJEN de
g.n.)
10/9/2025,
16/9/2025,
Portanto, o juízo recuperacional só tem competência para obstar a execução de
créditos extraconcursais durante o
no que se refere à
stay period
excussão de garantias que
constituam bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.
E no presente caso, conforme se extrai dos autos, trata-se de execução de cédula de
crédito bancário garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios (cessão fiduciária de
, hipótese que afasta a aplicação da regra prevista na parte final do
§ 3o, da
recebíveis)
art. 49,
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

de que tais bens não podem ser retirados do estabelecimento do devedor
Lei n. 11.101/2005
diante de sua essencialidade à atividade empresarial, tal como previsto na parte final do
§
art. 49,
3o, da
. A propósito:
Lei n. 11.101/2005
"RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CREDOR
EXTRACONCURSAL.
ATO
EXPROPRIATÓRIO
EM
EXECUÇÃO.
PENHORA DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. BEM DE CAPITAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebíveis dados em
garantia fiduciária, por se tratarem de créditos em dinheiro e não bens de
capital, não se enquadram na exceção prevista na parte final do
§
art. 49,
3o, da
, que restringe a retirada de bens essenciais à
Lei n. 11.101/2005
atividade empresarial da empresa recuperanda durante o stay period.
2. A partir da entrada em vigor da
, com aplicação
Lei n. 14.112/2020
imediata aos processos em trâmite, uma vez exaurido o período previsto no
o, § 4o, da
(stay period), não é possível que o Juízo
art. 6
Lei n. 11.101/2005
da Recuperação Judicial obste a satisfação de crédito extraconcursal com
suporte no princípio da preservação da empresa. Precedentes.
3. Recurso especial provido."
, relatora
, Quarta
(REsp n. 1.994.200/SC
Ministra Maria Isabel Gallotti
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
1/12/2025,
4/12/2025,

"DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL GARANTIDO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. AMORTIZAÇÕES DURANTE
O STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
o, § 4o, DA
.
ART. 6
LEI N. 11.101/2005
DIREITOS CREDITÓRIOS ABSTRATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA
CATEGORIA DE "BENS DE CAPITAL". VULNERAÇÃO FINANCEIRA E
IMPACTO NO PLANO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N.
282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa
recuperanda, buscando a reforma de decisão que inadmitiu seu recurso
especial contra acórdão que não reconheceu a ilegalidade das amortizações
realizadas pelo credor durante o stay period.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) as amortizações realizadas durante o
stay period violam o
o, § 4o, da
; (ii) a manutenção
art. 6
Lei n. 11.101/2005
das amortizações compromete o soerguimento da empresa em recuperação
judicial, em violação do
da
.
art. 47
Lei n. 11.101/2005
3. A jurisprudência do STJ estabelece que os créditos garantidos por cessão
fiduciária são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial, conforme o
§ 3o, da
. A execução de
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
crédito extraconcursal não está sujeita à suspensão prevista no
o, II, da
art. 6
LFRE, salvo se recair sobre bens de capital essenciais.
4. Mesmo durante o stay period, a
não veda amortizações
Lei n. 11.101/2005
de créditos extraconcursais oriundos de contratos com alienação fiduciária
de recebíveis, ainda mais porque tais direitos creditórios cedidos não
envolvem bens de capital essenciais à atividade empresarial.
5. Conforme já se decidiu: "O "bem de capital" a que se refere a parte final
do artigo 49, § 3o, da
é o bem corpóreo (móvel ou
Lei no 11.101/2005
imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa e que se encontre,
portanto, em sua posse (prédios, máquinas, ferramentas, equipamentos e
veículos) (..)" (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.269.984/MS
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de 1o/
).
3/2024
6. A questão da vulneração financeira da recuperanda não foi
prequestionada, atraindo a aplicação da Súmula n. 282 do STF, e qualquer
reexame de fatos e provas é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido."
, relator
, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.575.111/SP
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
g.n.)
1/9/2025,
4/9/2025,
Nesse cenário, incide a
que orienta
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça,
que não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
O eg. Tribunal de Justiça entendeu que os embargos de declaração foram opostos
com intuito protelatório, aplicando multa de 1% sobre o valor da causa, nos seguintes termos:
“Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo para
fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que
se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas para a
protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF,
o, LXXVIII), o que atrai a
art. 5
aplicação da multa insculpida no
§ 2o, do CPC, que arbitro em 1%
art. 1.026,
sobre o valor da causa.” (e-STJ, fl. 373)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de os embargos
de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento não possuem caráter protelatório. A
penalidade financeira só deve incidir quando houver um nítido e injustificado propósito de
retardar o andamento do processo, o que não se verificou na conduta da parte. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA POR OPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. CARÊNCIA DE INTUITO
MERAMENTE PROTELATÓRIO OU EVIDENTE MÁ-FÉ. PRETENSÃO
POR PREQUESTIONAMENTO DE TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DA
HIPÓTESE PREVISTA NO
§ 2o, DO NOVO CPC. AGRAVO
ART. 1.026,
INTERNO DESPROVIDO.
1. Analisando-se o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, não se observa nítido intuito protelatório ou evidente má-fé dos
recorridos. Além disso, os aclaratórios objetivaram o prequestionamento de
tese recursal acerca da divergência jurisprudencial.
2. Consoante orientação desta Corte Superior, "a oposição de embargos de
declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter
protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973), nos termos da
" (AgInt no
, Rel. Ministro Raul
Súmula 98/STJ
AREsp 1.684.291/RS
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
31/8/2020,
23/9/2020)
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator
,
REsp n. 1.892.948/PR
Ministro Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
22/3/2021,
25/3/2021,
A parte embargante apontou omissões e contradições que considerava relevantes
para modificar o resultado do julgamento original. Além disso, asseverou que o recurso servia
para prequestionar as matérias invocadas caso os embargos fossem rejeitados.
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

Nesse cenário, não houve abuso do direito de defesa, pois a parte recorrente utilizou
apenas um embargo de declaração. Não se deve confundir o pleno exercício das garantias
processuais com o excesso no direito de recorrer, devendo ser afastada a multa aplicada com
base na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, apenas para afastar a multa aplicada com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:49
Código de Controle do Documento: 9df1e822-3516-4dda-ac12-22f90dfa1a65

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.917.463 / SP
Número Registro: 2025/0144900-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0357257920248260000 10022663520238260228 20010638920248260000 21689587520248260000
357257920248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S DO B L E R J
AGRAVANTE : K S P
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEÃO - SP195383
SABRINA PELIKAN VENANCIO - SP305898
RICARDO MARTINS MOTTA - SP233247
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS : ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
MARCIO KOJI OYA - SP165374
RAYANE DE OLIVEIRA SOARES - SP462464
LARISSA MONACO CARANTI - SP493251
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56427783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 2249059c-b7e6-4d8e-8eaf-eda8d06237d6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 2249059c-b7e6-4d8e-8eaf-eda8d06237d6